Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701158-04.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GALVAO ODONTOLOGIA LTDA - ME EMBARGADO: JUCIELIA RIBEIRO LEITE D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GALVÃO ODONTOLOGIA LTDA - ME em face do Acórdão ID 17839476 que conheceu e negou provimento à apelação da ora embargante. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 dias, apresentar resposta, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 31 de julho de 2020 17:57:34. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador